Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-09.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TUTELA DE BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REDUTOR DA DELAÇÃO PREMIADA NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE GENÉRICA. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITTIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. MEDIDA NÃO ADEQUADA SOCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que o réu tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima não possui o condão de afastar a tipicidade do delito ou o dolo do acusado, ainda que tivesse sido comprovado nos autos, o que não ocorreu.
3. Não há falar em aplicação do princípio da insignificância quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão da considerável ofensividade e significativa reprovabilidade da conduta realizada contra a própria Administração da Justiça, bem como contra a mulher vítima em delicado contexto de violência doméstica.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica para adoção de fração superior.
5. Tratando-se de multirreincidência, não se aplica a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
6. A multirreincidência é considerada fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena intermediária em aumento superior ao da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes STJ e TJDFT.
7. Não há falar em aplicação analógica da causa de diminuição prevista para a “delação premiada”, nas hipóteses de confissão. A analogia é método de integração das normas, sendo cabível apenas nas situações em que haja omissão legislativa.
8. Não sendo comprovada nos autos a ocorrência de circunstância relevante ligada ao crime praticado, indicando menor culpabilidade do autor na prática da ação criminosa, não incide a atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal.
9. Não há falar em concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando não preenchidos os requisitos legais (multirreincidência e maus antecedentes), além de não se revelar medida socialmente adequada ao caso, diante da existência de condenação do réu em infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.
10. Recurso parcialmente provido.